Tribunal: TJMT
Processo: 8016273-62.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016273-62.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEOVANIA MARIA CARDOSO - CPF: 569.554.721-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MARIA HELENA SOUSA GARCIA - CPF: 932.070.691-34 (RECORRENTE), MARCIA CAMILO DE OLIVEIRA - CPF: 655.057.601-63 (RECORRENTE), GIZELA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 958.011.111-15 (RECORRENTE), DILMA FERREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 482.057.881-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8016273-62.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jeovania Maria Cardoso

Maria Helena Sousa Garcia

Marcia Camilo de Oliveira

Gizela Conceicao Pereira de Souza

Dilma Ferreira da Silva Soares

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MINÍMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560-2016. RECURSO PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ações de interesse do Município até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
respeitadas as exeções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009.

Se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e considerando que o valor da causa não superar 60 (sessenta) salários mínimos e que a matéria posta em discussão não se enquadra nas excludentes de competência elencadas na Lei nº
12.153
/2009, impõe-se tornar sem efeito a r. decisão agravada, determinando-se, o retorno dos autos para o Juizado de origem para processamento e julgamento do feito.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

“Em observância ao comando legal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e deve ser determinada conforme o valor da causa”

(AgRg no REsp 1422533/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 15/08/2014)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, par processar e julgar o presente feito e, em consequência, o JULGOU EXTINTO, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

As Recorrentes alegam que são servidoras públicas do Município de Rondonópolis, lotadas na Central de Regulação na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, e que visam à regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, bem como o pagamento do retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração.

Em suas razões recursais, requerem que seja dado provimento ao presente recurso para que seja declarada a competência para ação ser processada e julgada perante ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis,
independente da necessidade da produção da prova pericial, de conseguinte determine o regular andamento do feito, nos moldes requerido na petição inicial.

O Município de Rondonópolis requer a manutenção da sentença recorrida.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está disciplinada no artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009,
in verbis
:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Denota-se do dispositivo acima que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde tiver sido instalada, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004 -2014 – TP, e o critério definidor da competência é o valor da causa – sendo que o valor atribuído a causa não pode exceder a 60 (sessenta) salários mínimos–, respeitadas as exeções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Eis a Ementa do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Em seu voto o Relator DES. Márcio Vidal, assim fundamentou a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria.

Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos
.

Nessa esteira, tenho que ao Juizado Especial da Fazenda Pública cabe o processamento e o julgamento das ações atinentes à URV que não ultrapassem o teto estabelecido no caput do artigo 2 o da Lei n. 12.153/2009, visto que não se enquadram nas exceções previstas no § 1 o deste mesmo artigo.

Enfatizo que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa”
(grifei).

Desta forma, considerando que, no presente caso, o valor da causa se encontrar dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria posta em discussão não se inclui nas exceções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009, e, e
m consonância com o disposto no artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009, bem como com o entendimento firmando pelo
egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, aliado ao disposto na Resolução nº 004 -2014 – TP e nos termos do disposto no Ofício Circular n. 356/2018 – DAPI – CGJ, deve ser dado provimento ao recurso para determinar o
processamento
e julgamento da ação em
curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Cabe ainda acrescentar que, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que já foi elaborado o Laudo de LTCAT pelo Município de Rondonópolis, ainda que tal laudo tenha sido questionado administrativamente pelo sindicato da categoria.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para prosseguimento do feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023